Tribunal: TJSP
Processo: 0525321-75.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Publicidade do exercício de 2004 – Ação executiva ajuizada tempestivamente – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Demora da Serventia na prolação do despacho ordenatório de citação e na expedição do mandado citatório da devedora – Reconhecimento de prescrição não originária, sem a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Taxa de Fiscalização de Publicidade do exercício de 2004 – Ação executiva ajuizada tempestivamente – Afastamento da prescrição intercorrente, diante da aplicação da Súmula no 106 do E. STJ – Demora da Serventia na prolação do despacho ordenatório de citação e na expedição do mandado citatório da devedora – Reconhecimento de prescrição não originária, sem a prévia oitiva da Fazenda Pública – Inadmissibilidade – Aplicação do art. 25 da LEF e do art. 10 do CPC – Prosseguimento da ação executiva quanto aos débitos exequendos – Recurso da Municipalidade provido, nos termos do acórdão.